Tribunal: TJDFT
Processo: 0702466-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. FILHA MATRICULADA EM FACULDADE PARTICULAR. CURSO DE MEDICINA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. LIMITES. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a alimentanda pretende a majoração do valor da prestação alimentícia fixada na sentença.

2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência.

3. Nos termos do art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.

4. A obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 (dezoito) anos é medida excepcional, incumbindo ao alimentado comprovar a impossibilidade de prover à própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).

5. Comprovada a possibilidade do genitor e, tratando-se de filha com idade superior a 18 (dezoito) anos, estudante em período integral, há necessidade do recebimento da prestação alimentícia, diante da impossibilidade de prover o próprio sustento em função dos estudos.

6. Destaque-se que os alimentos, em princípio, têm por objeto a manutenção do mínimo existencial, não se enquadrando nesse conceito o financiamento de cursos dispendiosos, notadamente no caso em que a alimentanda optou por cursar universidade particular. 6.1. Observa-se que não há nos autos sequer notícia a respeito de eventual iniciativa da apelante de buscar uma via de programa de financiamento ou mesmo uma bolsa de estudos para subsidiar a faculdade de medicina.

7. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração do valor dos alimentos fixados na sentença. 7.1. O valor fixado pelo Juízo singular, portanto, não merece reforma, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 18% (dezoito por cento) dos proventos recebidos pelo alimentante.

8. Apelação conhecida e desprovida.